Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-48.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002269-48.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINDOMAR SILVA ARAUJO - CPF: 514.054.071-15 (RECORRENTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002269-48.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DETRAN

Recorrido(s):

LINDOMAR SILVA ARAUJO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MULTA DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ –ANULAÇÃO DA INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais do DETRAN, verifico que o mesmo não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que restou demonstrado o arquivamento do Inquérito Policial 12797-69.2018.811.0042 diante da constatação por médico legista da ausência de sinais de embriaguez, tornando nula a multa de trânsito em análise.

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 c/c art. 277 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SINTOMAS EXTERNOS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 432/2013 DO COTRAN. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. A parte Recorrente foi autuada pela infração de trânsito descrita no art. 165 c/c art. 277 do CTB, em razão de conduzir veículo sob a influência de álcool. A autuação ocorreu, portanto, antes da alteração realizada pela Lei nº 13.281/2016, que, acrescentando o art. 165-A à legislação de trânsito, criou a infração consubstanciada na recusa à sujeição aos testes, exames e perícias destinadas à certificação da influência de álcool ou outra substância psicoativa. 2. Todavia, considerando a irretroatividade da lei e o fato de que, à época da autuação do Recorrente, ainda não vigorava o dispositivo legal supramencionado, incabível imputar ao condutor a infração de trânsito pela mera recusa à realização do teste do bafômetro. 3. Neste passo, ao imputar a infração descrita no art.... 165 do CTB, anteriormente à alteração da legislação supra esclarecida - que não punia a recusa de submissão aos testes e exames do estado de alcoolemia, apenas estabelecia como infração gravíssima dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina dependência , prevendo a penalidade de multa e de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses - é imprescindível que seja analisada em combinação com a redação do art. 277, exigindo-se a comprovação da embriaguez, da ingestão de álcool ou outra substância psicoativa, o que, contudo, não se verifica no caso em apreço. 4. A mera recusa do condutor a se submeter ao teste do etilômetro, à época dos fatos, era insuficiente a configurar a infração em análise, tendo em vista a impossibilidade de presunção da sua embriaguez. 5. Se o condutor recusou a sujeitar-se ao teste do bafômetro, deveria o agente ter realizado pelos menos um dos outros procedimentos elencados pelo COTRAN ou indicado especificadamente o conjunto de sinais que indicasse a alteração da capacidade psicomotora do condutor, tais como a averiguação de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, entre os outros sinais estabelecidos no Anexo II, como preconizam o art. 5º, inciso II, § 1º e... § 2º, e art. 8º, inciso II, ambos da referida Resolução, o que, entretanto, não se verifica no caso dos autos. 6. Assim, conclui-se que o ato administrativo em análise não está munido dos requisitos da legalidade, sendo imperativa a reforma da sentença de improcedência, para que seja declarada a nulidade do auto de infração e do processo de suspensão ao direito de dirigir. 7. Uma vez declarada a nulidade do auto de infração, faz jus o Recorrente à restituição do valor pago a título de multa de trânsito, conforme previsão do art. 286, § 2º, do CTB. RECURSO INOMINADO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008045825, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Luciane Marcon Tomazelli, Julgado em 28/11/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008045825 RS, Relator: Luciane Marcon Tomazelli, Data de Julgamento: 28/11/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/12/2018)

Assim, escorreita a sentença de procedência, que declarou nulo o Auto de Infração
DETRAN-111100-MTA0473264-5169/01
, e determinou que o ente realizasse a baixa da multa, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021